Tribunal: TJDFT
Processo: 0712920-35.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ACESSO Á PLATAFORMA DE INVESTIMENTOS. PLANO ANUAL. RESCISÃO UNILATERAL PELO CONSUMIDOR. RETENÇÃO INTEGRAL. ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DO CDC. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão contratual e, por conseguinte condenar a requerida a pagar ao requerente a quantia de R$ 1.309,00, já descontada multa contratual

2. Consta nos autos que o autor celebrou contrato de prestação de serviços com a ré para acesso a plataforma de investimentos na modalidade de plano anual. No entanto, após alguns meses de uso resolveu rescindir o contrato tendo a parte ré retido integralmente os valores pagos em razão de previsão contratual.

3. Nas razões recursais, a ré alega que a única hipótese de rescisão contratual seria o exercício do direito de arrependimento após sete dias da compra e que não está obrigado nem legal nem contratualmente a restituir os valores pagos. Requer a reforma integral da sentença. Não foram apresentadas contrarrazões.

4. Recurso próprio, regular e tempestivo. De início, aplica-se a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, uma vez que as partes se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor.

5. Conforme fundamentado na sentença o autor não logrou êxito em comprovar a alegada falha da prestação de serviços, no entanto, a cláusula contratual que prevê a retenção integral pela rescisão contratual é abusiva e, portanto, nula de pleno direito a teor do artigo 51, § 1o, inciso III, do CDC, isso porque criaria situação extremamente onerosa para o consumidor.

6. O consumidor é livre para mudar sua vontade e pode requerer a rescisão contratual de forma unilateral mesmo naqueles de serviços por tempo determinado, inclusive, após o prazo legal de sete dias. Para tais situações, o CDC permite que seja cobrado do consumidor multa pela rescisão fora do prazo, mas não há qualquer proibição temporal de rescisão unilateral na mencionada lei não configurando o direito do art. 49 do CDC como única hipótese de rescisão.

7. Em casos semelhantes, a Jurisprudência pátria segue o posicionamento da sentença acerca da retenção de 10% dos valores pagos à título de cláusula penal, que se mostra adequada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

8. Nesse sentido:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CURSOS MOTIVACIONAIS. RESCISÃO DO CONTRATO. DESISTÊNCIA UNILATERAL. RETENÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. CLÁUSULA ABUSIVA. NULIDADE. RETENÇÃO DE 10%. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pela parte ré. 2. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a devolver ao autor a quantia de R$ 397,00, referente ao pagamento integral do curso Nick Vujicic, e a quantia de R$ 3.057,30, referente a 90% do valor pago pelo curso Quantum Leap. 3. A recorrente alega a inexistência de abusividade nas cláusulas contratuais, visto que o contratante deu causa à rescisão, sendo lícita a retenção integral do valor pago, uma vez que há diversas empresas envolvidas com a rescisão do contrato, e o autor teve ciência das cláusulas do contrato, e a multa aplicada estimula o descumprimento da obrigação assumida, razão pela qual requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial e, alternativamente, requer a majoração da multa penal para o percentual de 20% (vinte por cento). 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal). 5. É abusiva a cláusula penal de contrato que estabeleça, para a hipótese de desistência do consumidor, a perda integral dos valores pagos antecipadamente, sob pena de se criar uma situação que, além de vantajosa para a empresa fornecedora de serviços, mostra-se excessivamente desvantajosa para o consumidor, o que implica incidência do art. 413 do Código Civil, segundo o qual a penalidade deve obrigatoriamente ser reduzida equitativamente pelo juiz se o seu montante for manifestamente excessivo. 6. Ademais, o STJ tem o entendimento de que é cabível ao magistrado reduzir o percentual da cláusula penal com o objetivo de evitar o enriquecimento sem causa por qualquer uma das partes. 7. No que diz respeito à relação de consumo, evidencia-se, na hipótese, violação do art. 51, II e IV, do CDC, de acordo com o qual são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, ou que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. 8. O art. 51, § 1o, III, do CDC dispõe que se presume exagerada a vantagem que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares do caso. Precedente: REsp 1.321.655-MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 22/10/2013. 9. Em situações análogas à presente, a Jurisprudência caminha no sentido de permitir a retenção tão somente de 10% dos valores pagos à título de cláusula penal, conforme recibos apresentados pelo recorrido (ID. 5362523 - Pág. 1/2) em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 10. Cumpre ainda afirmar que o cancelamento do curso contratado constitui risco do empreendimento desenvolvido pela empresa recorrente, não podendo esta pretender a transferência integral do ônus decorrente de sua atividade empresarial a eventuais consumidores. 11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 12. Condenado a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei no 9099/95). 13. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. (Acórdão 1136528, 07155521720188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

8. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida.

9. Custas pagas (ID 24478690 a 24478693). Sem condenação em honorários pela ausência de contrarrazões.

10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.